Tribunal: TJDFT
Processo: 0720428-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA BACENJUD. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA EXECUTADA ORA AGRAVANTE. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.
2. No caso em exame, a executada, ora agravante, não comprovou que a quantia remanescente penhorada constitui verba de natureza salarial, razão pela qual não há como acolher a pretensão recursal.
3. No que diz respeito à alegada ilegitimidade da executada, ora agravante, importa assinalar que tal questão não foi submetida ao julgador de primeiro grau, razão por que não há como apreciá-la no presente recurso, sob pena de supressão de instância.
4. Posto que se trate de matéria de ordem pública, não há como apreciá-la no presente recurso, uma vez que não há óbice para que a executada/agravante submeta a questão ao julgador de primeiro grau, e, caso não tenha seu pleito acolhido, interponha o recurso cabível.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.